Tribunal: TCU
Processo: 013.331/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de pensão militar concedidas pela Terceira Região Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar concedidas pela Terceira Região Militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar instituído por Vicente de Paula Saldanha, ordenando seu respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar instituído por Ozeny de Jesus, recusando o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado mencionado no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Terceira Região Militar que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. comunique às interessadas a deliberação deste Tribunal e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação às interessadas e à Terceira Região Militar.